Tribunal: TJMT
Processo: 1004868-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004868-89.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: DRA. DIANA ALVES RIBEIRO
PACIENTE: BENIVALDO COSTA FERREIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de BENIVALDO COSTA FERREIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE – no 1007609-96.2021.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP - (ID 80776982).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade; 3) o paciente “é primário, comprovando, ainda, possuir residência fixa e ocupação lícita”; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 80776978), com documentos (ID 80776980/80776986).
Relatos.
Em 12.3.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“Analisando detalhadamente os autos, verifico que o comportamento do agressor merece que a tutela do Estado Juiz (respeitados os direitos e as garantias fundamentais individuais), e, consequentemente, a reprimenda penal sejam-lhe impostas por meio da prisão preventiva, como forma de preservar a Ordem Pública, o que diminuirá a sensação de impunidade na sociedade várzea-grandense.
Ademais, é necessário destacar que, em consulta às folhas de antecedentes do autuado verifico que ele ostenta diversas passagens criminais, inclusive, pela prática de crimes no contexto da violência doméstica e familiar contra a mesma vítima.
Desse modo, a reiteração de condutas danosas à coletividade em curto período indica a insistência do agente na prática de infrações penais e a sua incapacidade de se manter longe de delitos, sendo cabível a prisão preventiva para garantir a ordem pública. [...]
Assim, a medida extrema busca principalmente garantir a vida da vítima, pois agora, nos autos manifestou que não é a primeira vez que é agredida pelo convivente. Saliento ainda que a custódia do agressor serve de instrumento para conter outros ímpetos evitando o pior: o comprometimento físico (senão a morte) da vítima.
Em que pese o Princípio Constitucional do Estado de Inocência e o Direito Soberano do Indivíduo à Liberdade, o caso em comento necessita ser preservado a segurança do seio familiar, a ordem social e o respeito à Lei, circunstâncias que clamam por providências judiciais com o intuito de reprimir a conduta do agressor.
Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva sendo ‘Fumus Commissi Delicti’ e o ‘Periculum Libertatis’ consistente na Garantia da Ordem Pública, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal.” (Glenda Moreira Borges, juíza de Direito – ID 80776982).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Laudicelia Vieira de Souza, agredida fisicamente após o paciente ingerir bebida alcoólica.
Todavia, inexistem registros de descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas e o crime atribuído ao paciente é passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
No caso, o paciente é primário (Sistema Primus), possui endereço certo, exerce profissão de motorista na empresa Gold Mill Mineração, Construtora e Locação LTDA (ID 80776986) e a pena máxima mostra-se inferior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).
Sopesadas a renda informada do paciente [R$ 2.000,00 (dois mil reais)] e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor 1 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Esses critérios - objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] - devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sem prejuízo de fixação de outras medidas pelo juiz da causa.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO